Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-79.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001730-79.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BEATRIZ MOURA FARIA - CPF: 337.202.128-23 (EMBARGADO), ERIKA DANIELA NOIA MOURA - CPF: 192.012.948-08 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), BEATRIZ MOURA FARIA - CPF: 337.202.128-23 (EMBARGANTE), ERIKA DANIELA NOIA MOURA - CPF: 192.012.948-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ADICIONAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pela ora embarga
da e julgou improcedente a Reconvenção.

A embargante alega que
o
aresto
é omisso, pois
não foi observa
do que a aluna/autora tinha ciência dos valores das semestralidades e da diferença não coberta pelo FIES
e assinou os documentos concordando com esse procedimento
(Cláusulas 5a e 13a do Contrato de Prestação de Serviços)
.

Diz

que não foram apreciadas provas que demonstram a legitimidade das cobranças (contratos de financiamento e termos aditivos).

“Contraditoriamente, o acórdão nega a legitimidade das cobranças da diferença de semestralidade que não é coberta pelo financiamento do FIES, mesmo quando essas cobranças são baseadas em contratos firmados com os alunos e nas normativas do programa FIES. A Portaria Normativa MEC no 4/2017 e a Lei no 13.366/2016, que alteraram as disposições do FIES, determinam que os alunos devem arcar com a diferença não financiada.”
A
crescenta que na Cláusula Quinta do Contrato com o FIES há previsão expressa da re
sponsabilidade do aluno em arcar com o montante não financiado.

Afirma ainda a existência de obscuridade no julgado ao não esclarecer com clareza a interpretação das cláusulas contratuais
e das normas do FIES, especialmente no tocante à obrigação do autor de custear
a diferença de semestralidade e à aplicação dos reajustes definidos no Contrato.
E mais, não houve explicação a respeito da incidência da Portaria Normativa n. 4/2017 do MEC e da Lei n. 13.366/2016.

Aponta a existência de erro material, sob a alegação de que foram mencionados incorretamente os valores cobrados e os períodos de vigência dos Contratos.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

A
embargad
a

pede a condenação da embargante nas penas por litigância de má-fé e pelo caráter protelatório do Recurso; no mérito,
se manifestou
pelo não provimento
(ID.
228804658
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto é omisso, pois não foi observado que a aluna/autora tinha ciência dos valores das semestralidades e da diferença não coberta pelo FIES e assinou os documentos concordando com esse procedimento (Cláusulas 5a e 13a do Contrato de Prestação de Serviços). Diz que não foram apreciadas provas que demonstram a legitimidade das cobranças (contratos de financiamento e termos aditivos).

Afirma ainda a existência de obscuridade no julgado ao não esclarecer com clareza a interpretação das cláusulas contratuais e das normas do FIES, especialmente no tocante à obrigação do autor de custear a diferença de semestralidade e à aplicação dos reajustes definidos no Contrato. E mais, não houve explicação a respeito da incidência da Portaria Normativa n. 4/2017 do MEC e da Lei n. 13.366/2016.

Aponta a existência de erro material, sob a alegação de que foram mencionados incorretamente os valores cobrados e os períodos de vigência dos Contratos.

Assim ficou decidido no acórdão recorrido:

“(...)

A autora/apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais alegando que é acadêmica de Medicina e beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2014), com 100% dos custos arcados pelo Governo Federal, tanto é que assim constou nos aditamentos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Aduz que a ré/apelante, sem justificativa alguma, passou a cobrar dela R$10.464,97.

A apelante recorre argumentando que, apesar de o contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Assim, segundo defende, o financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Em 3-2-2014, a apelante celebrou Contrato de Abertura de Crédito com o FNDE, em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais (ID. 216946896), ao mesmo tempo que a apelada também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que em tese deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (ID. 216943801), de modo que a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante, apesar de dizer que o quantum repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade, não fez prova a esse respeito.

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida por mera liberalidade e em virtude de trava sistêmica imposta.

Não bastasse isso, não se pode negar que a apelante também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno, que teve o benefício deferido em 100%.

A título argumentativo ainda, confira-se o que dispõe o artigo 1o da Portaria n. 638/2017 do MEC:

Art. 1o - Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

De sua leitura infere-se que, tratando-se de contrato realizado até 2016, como o da apelada, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno, o que só passou a ser permitido para aqueles celebrados a partir de 2017.

(...)

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais, é tema restrito
à
apelante e ao FIES/FNDE e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio contrato firmado com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Nesse sentido, há jurisprudência em que a instituição de ensino propôs Ação contra o FNDE promovendo referida discussão, sendo de todo impertinente esse questionamento com a aluna, que não participou de tal Contrato.

Por todos esses motivos, nesta hipótese identifica-se a existência do direito alegado, tendo em vista que o apelado contratou abertura de crédito alusivo ao FIES, na proporção de 100%, enquanto a apelante é aderente de tal programa e aceitou a matrícula dele ciente das condições, e, principalmente, todos os aditamentos foram efetuados cobrindo-se na íntegra as mensalidades, de modo que a diferença que está sendo cobrada a esse título não encontra justificativa nos autos.

Por fim, é importante salientar que a matéria ora em debate não pode ser tratada de forma simplista porque, consoante tudo que foi explanado, é de cunho bastante complexo e envolve valores que ultrapassam o mero interesse patrimonial, apesar deste também poder se mostrar presente. Não se pode deixar de considerar, com o destaque merecido, que a situação, como a que ora se retrata, é de um aluno que enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Esses fatores mostram que não se trata de mera discussão de um contrato típico entre particulares.
”

A previsão contratual
do
acréscimo de 25%
para financiar eventuais diferenças nas semestralidades seguintes até a conclusão do curso, vedada a cobrança de qualquer adicional
, é extremamente clara
.

Logo, não se identifica residual passível de ser imputado à embargada.

É evidente, portanto, que
não há
omissão nem obscuridade.

Q
uanto

ao suposto erro material, a embargante nem sequer identifica quais valores citados no julgado são errados, tampouco aquele que considera acertado.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022.). (Sem destaque no original).

O embargante argui que,
“Contraditoriamente, o acórdão nega a legitimidade das cobranças da diferença de semestralidade que não é coberta pelo financiamento do FIES, mesmo quando essas cobranças são baseadas em contratos firmados com os alunos e nas normativas do programa FIES. A Portaria Normativa MEC no 4/2017 e a Lei no 13.366/2016, que alteraram as disposições do FIES, determinam que os alunos devem arcar com a diferença não financiada.”
Acrescenta que na Cláusula Quinta do Contrato com o FIES há previsão expressa da responsabilidade do aluno em arcar com o montante não financiado.

Também não se constata a referida
contradição no aresto.

Cumpre ressaltar que, como ensina
Fredie
Didier Jr, “
A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...).” (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018,
DJe
de 23/02/2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (
EDcl
no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe
13/10/2010).
(...).” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n. 1355678/SC, relator ministro Arnaldo Esteves Lima,
DJe
de 4-5-2012, sem destaque no original).

Como visto, não há a propalada contradição, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Os Declaratórios
igualmente

não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024